Tribunal: STF
Processo: HC 90292
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA NOVA.
   DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ANTE A INALTERABILIDADE DO
   PANORAMA PROBATÓRIO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. POSSIBILIDADE.
   FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. HC. VIA DE
   COGNIÇÃO SUMÁRIA E RITO CÉLERE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ACURADO
   DO CONTEXTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE EXAME DOS DEMAIS
   DOCUMENTOS QUE INTEGRAM OS AUTOS. ORDEM DENEGADA
I - O pedido de
   desarquivamento de inquérito policial só é possível na hipótese
   de nova prova vir a lume, conforme já assentado na Súmula 524 do
   STF.
II - O exame do mérito da prova nova, que motivou o
   desarquivamento, a fim de verificar ausência de justa causa para
   a denúncia de pronúncia, não se coaduna com a cognição sumária do
   remédio constitucional, salvo quando evidente que o quadro
   probatório permaneceu inalterado.
III - Necessidade, no caso, do
   exame de documentos cujas cópias não instruem o feito.
IV -
   Ordem denegada.